Tribunal: STJ
Processo: 0487043-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1059460 - PE(2025/0487043-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: EDSON JORGE BATISTA JUNIOR
ADVOGADO
: EDSON JORGE BATISTA JUNIOR - PB015776
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ALISSON BRENO PEREIRA DE LIMA (PRESO)
CORRÉU
: CARLOS DOBERTO CABRAL SILVA
CORRÉU
: PAULO CESAR DIOGENES TARGINO JUNIOR
CORRÉU
: JAIRO MANOEL CARVALHO DA SILVA
CORRÉU
: HELOISA MARTINS DO NASCIMENTO CARVALHO
CORRÉU
: SÉRGIO DE OLIVEIRA DOURADO
CORRÉU
: JANAILSON DIONISIO DA SILVA
CORRÉU
: EMILIA SOARES FAGUNDES DA COSTA
CORRÉU
: GERALDO SILVA ANDRADE JUNIOR
CORRÉU
: CLEUDSON WHEBSTER DA SILVA
CORRÉU
: PAULO DONIZETE SIQUEIRA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

ROUBO
QUALIFICADO,
EXPLOSÃO
E
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA NÃO
ANALISADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO QUANTO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA
CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR
PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
12/03/2026
18/03/2026,
e, nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
habeas corpus
Relator.
Documento eletrônico VDA55193465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 54bc9085-b1d0-41ac-97bb-a077c106363e

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 54bc9085-b1d0-41ac-97bb-a077c106363e

HABEAS CORPUS No 1059460 - PE (2025/0487043-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: EDSON JORGE BATISTA JUNIOR
ADVOGADO
: EDSON JORGE BATISTA JUNIOR - PB015776
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ALISSON BRENO PEREIRA DE LIMA (PRESO)
CORRÉU
: CARLOS DOBERTO CABRAL SILVA
CORRÉU
: PAULO CESAR DIOGENES TARGINO JUNIOR
CORRÉU
: JAIRO MANOEL CARVALHO DA SILVA
CORRÉU
: HELOISA MARTINS DO NASCIMENTO CARVALHO
CORRÉU
: SÉRGIO DE OLIVEIRA DOURADO
CORRÉU
: JANAILSON DIONISIO DA SILVA
CORRÉU
: EMILIA SOARES FAGUNDES DA COSTA
CORRÉU
: GERALDO SILVA ANDRADE JUNIOR
CORRÉU
: CLEUDSON WHEBSTER DA SILVA
CORRÉU
: PAULO DONIZETE SIQUEIRA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
ROUBO QUALIFICADO, EXPLOSÃO E ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS.
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR.
MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
NO
ACÓRDÃO
COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO
QUANTO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA CORTE DE ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
ATO
PROCRASTINATÓRIO
POR
PARTE
DAS
AUTORIDADES PÚBLICAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em favor
habeas corpus
de ALISSON BRENO PEREIRA DE LIMA – preso preventivamente e condenado pela
prática, em tese, dos crimes de roubo qualificado, explosão e organização criminosa –,
em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
Documento eletrônico VDA53968596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:53
Código de Controle do Documento: 29ed2870-4789-42ab-bdba-d94d15a5f147

PERNAMBUCO, que deu parcial provimento ao recurso defensivo (Apelação Criminal n.
0000782-10.2017.8.17.0730).
Com efeito, busca o impetrante a revogação da prisão cautelar imposta pelo
Juízo singular, ao argumento de constrangimento ilegal em razão da ausência de
fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, bem como da falta de
contemporaneidade e do excesso de prazo.
Alega que o paciente foi denunciado, em
por fatos supostamente
27/8/2019,
ocorridos em
e que a denúncia foi recebida em
ocasião em que se
3/2/2017
1/11/2019,
decretou a prisão preventiva do paciente, que se encontra segregado cautelarmente
desde então, perfazendo um período de 5 anos e 11 meses de encarceramento
provisório, o que configuraria a mora processual.
Registra, ainda, que, após a condenação em primeiro grau em
bem
22/8/2023,
como o acórdão de apelação proferido em
foram interpostos recursos
24/10/2024,
especial e extraordinário, inexistindo, entretanto, desde então, avanço quanto ao juízo de
admissibilidade na Corte de origem, situação que se prolonga há quase 1 ano.
Requer a revogação da segregação preventiva.
Os autos vieram a mim conclusos por prevenção do HC n. 583.356/PE, dentre
outros.
Indeferida por mim a liminar em
e, solicitadas informações, essas
12/12/2025,
foram prestadas (fls. 386/389).
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não conhecimento
do
e, se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 391/398).
habeas corpus

É o relatório.
VOTO
Inicialmente, verifiquei que não houve manifestação no acórdão combatido em
relação aos fundamentos da prisão preventiva. Isso inviabiliza a análise da questão por
este Tribunal Superior, diante do nítido intento de supressão de instância.
Já em relação ao alegado excesso de prazo, em homenagem ao princípio da
razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada
Documento eletrônico VDA53968596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:53
Código de Controle do Documento: 29ed2870-4789-42ab-bdba-d94d15a5f147

caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente
quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder
(AgRg no HC n. 786.537/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Judiciário. Precedentes
Turma, DJe
.
8/3/2024)
Com efeito, a prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo
sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se aplicando
(AgRg
um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo
no RHC n. 204.509/BA, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN
.
18/2/2025)
Na espécie, embora o tempo transcorrido da ação penal, não há situação
incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato
procrastinatório por parte das autoridades públicas. Não está demonstrada a desídia
estatal. Ademais, de acordo com as informações enviadas pelo Tribunal
, houve
a quo
contrarrazões da Procuradoria de Justiça de Pernambuco e os autos encontram-se
conclusos para o juízo de admissibilidade (fl. 387).
Nesse contexto, tenho que não ficou demonstrada a existência de ilegalidade
a justificar a concessão da ordem neste momento.
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, a qual também adoto
como razão de decidir (fls. 391/398).
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e precedentes,
do
e, nessa extensão,
a ordem.
conheço parcialmente
writ
denego
Documento eletrônico VDA53968596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:53
Código de Controle do Documento: 29ed2870-4789-42ab-bdba-d94d15a5f147

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.059.460 / PE
Número Registro: 2025/0487043-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007821020178170730 7821020178170730
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDSON JORGE BATISTA JUNIOR
ADVOGADO
: EDSON JORGE BATISTA JUNIOR - PB015776
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ALISSON BRENO PEREIRA DE LIMA (PRESO)
CORRÉU
: CARLOS DOBERTO CABRAL SILVA
CORRÉU
: PAULO CESAR DIOGENES TARGINO JUNIOR
CORRÉU
: JAIRO MANOEL CARVALHO DA SILVA
CORRÉU
: HELOISA MARTINS DO NASCIMENTO CARVALHO
CORRÉU
: SÉRGIO DE OLIVEIRA DOURADO
CORRÉU
: JANAILSON DIONISIO DA SILVA
CORRÉU
: EMILIA SOARES FAGUNDES DA COSTA
CORRÉU
: GERALDO SILVA ANDRADE JUNIOR
CORRÉU
: CLEUDSON WHEBSTER DA SILVA
CORRÉU
: PAULO DONIZETE SIQUEIRA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
Documento eletrônico VDA55148699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: 7fc67f8e-b5fe-4c35-ac7d-5cf4b4ef94d3

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
18/03/2026,
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:49
Código de Controle do Documento: 7fc67f8e-b5fe-4c35-ac7d-5cf4b4ef94d3